Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702462-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. C. R. IMPETRADO: S. D. E. D. F. D. D. D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDUARDO CHAMON RODRIGUES contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, autoridade pública vinculada ao DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, pretende o impetrante assegurar o seu alegado direito à isenção tributária relativa ao IPVA cobrado no exercício 2025, lançado em face da sua constatada propriedade do veículo automotor híbrido com placa JCP4F44. Na inicial do writ, narra o impetrante ter adquirido o referido automóvel de empresa revendedora localizada no estado do Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2024. Noticiando ter feito todos os procedimentos de transferência veicular também naquele ano – com registro do bem nos cadastros do DETRAN-DF –, sustenta, em síntese, que passou a gozar de isenção tributária destinada a proprietários de veículos híbridos, nos termos da Lei Distrital n. 6.466/2019. Alega que, ao tempo da efetiva aquisição do carro, o art. 2o, inciso XIII, da referida legislação distrital era taxativo quanto à mencionada isenção. Anota, todavia, que, em dezembro do ano de 2024, o § 6o do mesmo art. 2o foi alterado pela Lei Distrital n. 7.591/2024, de modo que a hipótese de isenção tributária insculpida no mencionado art. 2o, inciso XIII, da Lei Distrital n. 6.466/2019 passou a ser condicionada ao fato de o veículo “ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal” (art. 2o, §6o, inciso I, Lei Distrital n. 6.466/2019 – com redação alterada pela Lei Distrital n. 7.591/2024). Diante da referida alteração legislativa, informa que passou a ser cobrado quanto ao IPVA 2025, fato que o motivou a requerer a já descrita isenção tributária administrativamente. Entretanto, aponta que seu requerimento administrativo foi negado (ID Num. 68150131). Nesse contexto, entendendo que a novel legislação criou surpreendente obrigação tributária, defende ter o direito líquido e certo à destacada isenção, especialmente pela necessidade de aplicação da constitucional anterioridade tributária (art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, Constituição Federal). Destarte, pugna pela concessão de segurança capaz de garantir-lhe tal benefício fiscal. As custas judiciais foram regularmente recolhidas (ID Num. 68150136). O feito foi, inicialmente, distribuído à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo o qual declinou da competência em favor das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal, uma vez arrolado Secretário de Governo distrital no polo passivo do mandamus (ID Num. 68150137). Assim, os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação – a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança – aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização deste. Confira-se: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT); enquanto compete às Varas de Fazenda Pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas breves considerações, verifica-se, no caso em tela, que o ato coator contra o qual o impetrante se insurge não foi praticado pelo Secretário de Governo indicado no polo passivo da demanda, mas sim por servidor hierarquicamente inferior (ID Num. 68150131). Não suficiente, cumpre registrar que o Secretário de Fazenda do Distrito Federal (antes nominado Secretário de Estado de Economia) não responde, em regra, por atividades de fiscalização e arrecadação tributária como a questionada no presente remédio constitucional, conforme já observado pelas Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça em outras ocasiões. Confira-se: ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado da Fazenda, agente político, nomeado por livre escolha do Governador do Distrito Federal, que exerce atividade de direção geral da pasta da Fazenda, cujas atividades não incluem a prática de atos concretos da Administração Tributária. 2. A indicação errônea da autoridade coatora acarreta a extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 2.016/2009 e do art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Não se aplica a Teoria da Encampação quando a correção da autoridade apontada como coatora enseja a modificação da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1654421, 07091523020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consistente no recolhimento do diferencial de alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. 2. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3. O Secretário de Economia é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática de atos concretos de administração tributária, cuja função é privativa da Subsecretaria da Receita, não tendo legitimidade para figurar como autoridade coatora em ação mandamental que tem por objeto reconhecer inexigibilidade de exação. 4. A competência para a prática do ato reputado ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme estabelecem o art. 1o da Lei Distrital n. 2.995/2002 e o art. 21 do Decreto n. 35.565/2017. 4.1. Assim, a autoridade indicada como coatora não é parte legítima para figurar no polo passivo e a retificação da autoridade importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, razão pela qual é inaplicável a teoria da encampação. 5. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou entendimento quanto a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado da Fazenda nos mandados de segurança em que se discute exigibilidade de tributos e da inaplicabilidade da teoria da encampação. 5.1. "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental (...)". (AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019). 6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1640446, 07498172520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse cenário, sendo patente a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado, torna-se imperiosa a exclusão deste do presente writ. Por consequência, retirado do feito o agente político capaz de atrair a competência das Câmaras Cíveis desta Corte Jurisdicional, faz-se necessária a remessa dos presentes autos ao Juízo ao qual foram eles distribuídos originalmente (1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Saliente-se, ainda, que, no caso concreto, não se mostra aplicável a denominada Teoria da Encampação, consagrada pela edição da Súmula no. 628 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 628, STJ – “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vinculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”. Cumpre registrar que, de acordo com o referido entendimento sumular, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora na impetração de mandado de segurança, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida, em respeito aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Todavia, a aplicabilidade do mencionado marco teórico falece quando identificada a necessária modificação de competência, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, também já entenderam as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 10. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, caracterizada a incompetência das Câmaras Cíveis (art. 21, inciso II, RITJDFT) para processar e julgar o mandamus impetrado, torna-se obrigatório, pelas razões expostas, remeter os autos à Vara de Fazenda Pública distrital competente, sem deixar de destacar que, conforme já apreciado pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, inexiste conflito de competência entre diferentes instâncias. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 36/37) (Grifos nossos). Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, exclusivamente em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com esteio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança, com arrimo no art. 64, § 1o, do Diploma Processual vigente. Destarte, incluído o DISTRITO FEDERAL, ente federativo ao qual a real autoridade coatora é vinculada, no polo passivo da demanda, remetam-se os autos à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para o regular processamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 30 de janeiro de 2025 15:48:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora